Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-64.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702241-64.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: MARLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Extinção de Condomínio c/c Alugueis proposta por MARLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA em desfavor de PAULO SOUZA DE OLIVEIRA, objetivando a alienação judicial de coisa comum; e o arbitramento de aluguel a ser pago pelo requerido em razão do uso exclusivo do imóvel. Em contrarrazões, a apelada sustenta, em preliminar, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 13:22:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador